Tribunal: TJPA
Processo: 0862980-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862980-89.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização em ação regressiva ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento de indenização securitária por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos causados ao segurado, considerando a sub-rogação da seguradora; e (ii) estabelecer a correção dos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos e garantias do segurado contra o devedor, sendo irrelevante a anuência do responsável pelo dano, conforme dispõe o art. 349 do Código Civil.

Configurada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, a concessionária responde independentemente da comprovação de culpa, salvo se demonstrar alguma das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

A inversão do ônus da prova ocorre ope legis, cabendo à concessionária comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

Não há elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

Nos casos de indenização securitária por sub-rogação, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária desde o efetivo desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

O agravo interno não deve ser provido quando a decisão monocrática recorrida estiver devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 349, 397 e 786; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, arts. 322, § 1º, 491, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp nº 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0862980-89.2019.8.14.0301

Classe
: Agravo Interno em Apelação

AGRAVANTE:
Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A.

AGRAVADA:
Sul America Companhia Nacional De Seguros

Relatora
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação da Agravante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais
.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face da sentença do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ajuizada por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, que julgou totalmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo (ID 21289199):

"Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) (ID 14168437 - Pág. 43) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Irresignada, a recorrente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o presente apelo (
ID 21505567
).

Sustenta que não houve abertura de procedimento administrativo pelo lesado para apuração do ocorrido, sendo o laudo produzido unilateralmente e que seria necessária investigação para que exista a oportunidade de averiguar os supostos danos elétricos, agendar vistoria no imóvel da parte autora e verificar a conta contrato.

Afirma que não praticou qualquer ato ou omissão ilícita, voluntária, negligente ou imprudente que pudesse gerar a obrigação de indenizar o dano supostamente experimentado pelo cliente da Recorrida e que ensejasse a obrigação de ressarcir.

Aduz que diversas podem ter sido as causas do dano ao equipamento alegado pela Recorrida, tanto um fenômeno da natureza quanto à deficiência nas suas instalações elétricas.

Por fim, pleiteia que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização.

Contrarrazões no
ID 21505567
.

Sustenta que foi comprovado o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado.

Alega a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e a ineficácia de atos do segurado que diminuam ou extingam direito da seguradora.

Afirma existir responsabilidade objetiva da apelante e a necessidade de aplicação do código de defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova.

Requer que a sentença a quo seja mantida em todos os seus termos.

No Id 23465301 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS TERMOS DOS ARTS. 786 E 349 DO CC E DA SÚMULA Nº 188 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de indenização securitária movida por Sul America Companhia Nacional de Seguros, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.500,00, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o desembolso.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) a validade da sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado sem prévio requerimento administrativo; e (ii) a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais ao consumidor.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, a seguradora sub-roga-se automaticamente nos direitos do segurado ao pagar a indenização, sem necessidade de anuência do devedor.

A relação entre a seguradora e a concessionária é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.

A inversão do ônus da prova ocorre ope legis nos casos de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14, § 3º, do CDC. A concessionária não demonstrou a inexistência de falha em sua prestação de serviços.

Correção monetária deve ser aplicada pelo INPC desde o desembolso, e os juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 397, parágrafo único, do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 3.606,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado automaticamente ao pagar a indenização, sem necessidade de anuência do devedor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.”

Agravo Interno de
Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A.,
no Id 24365455. Aduz o agravante:

3. RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

3.1. Inexistência de Responsabilidade Civil da Agravante

A Agravante sustenta que
não há elementos que comprovem sua responsabilidade civil
. Argumenta que:

O condomínio possui fornecimento de energia em
tensão superior a 2,3 kV (13,8 kV)
, o que
exclui a responsabilidade da concessionária
conforme
art. 203 da Resolução da ANEEL
.

Não há
comprovação do ato ilícito
, do dano ou do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.

O
laudo apresentado pela Agravada foi unilateralmente produzido
, sem contraditório ou possibilidade de questionamentos técnicos.

A vistoria realizada ocorreu
oito meses após o suposto sinistro
, sem identificar
queda de raio
ou outra anormalidade que justificasse os danos.

3.2. Inexistência de Comprovação do Dano

A Agravante enfatiza que:

Os equipamentos não foram apresentados para perícia independente
, impossibilitando a análise técnica e a contraprova.

A inversão do ônus da prova foi aplicada de maneira indevida
, pois a Agravada, como seguradora, tem expertise técnica e acesso a especialistas.

Tribunais estaduais têm precedentes no sentido de que
laudos unilaterais de seguradoras são insuficientes para comprovar dano e nexo causal
.

3.3. Da Impossibilidade de Indenização

A Agravante sustenta que
não há comprovação de dano material
e que:

O art.
373, I, do CPC
, determina que o
ônus da prova incumbe à parte autora
, e a Agravada não conseguiu comprovar o nexo entre os danos e a prestação do serviço da Equatorial Pará.

O
art. 210, § único, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL
, exime a concessionária de responsabilidade
quando o consumidor providencia a reparação do equipamento sem aguardar perícia da empresa
.

4. PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Agravante:

A reconsideração da decisão monocrática
pelo Desembargador Relator.

Caso não seja reconsiderada, que a
Turma reforme a decisão agravada
,
julgando improcedente o pedido de indenização da Agravada
.

A exclusividade das publicações em nome do advogado
André Luiz Monteiro de Oliveira (OAB/PA nº 17.515)
.

Contrarrazões no Id 18482691.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão que condenou a apelada ao pagamento de indenização em ação regressiva sem prévio requerimento administrativo
.

Pois bem.

O art. 786 do Código Civil determina que, uma vez paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, senão vejamos:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

O STF também cristalizou entendimento, autorizando que o segurador instaure ação regressiva em face daquele que ocasionou o dano, conforme se extrai do enunciado sumular adiante transcrito:

"Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

O Código Civil, ao tratar da sub-rogação da seguradora, cria uma espécie de sub-rogação legal, porquanto esta se opera de pleno direito, ou seja, sem a anuência do devedor, que corresponde ao causador do dano, no caso a concessionária de serviço elétrico.

Ressalto que a possibilidade de sub-rogação é extremamente relevante nos dias atuais, visto que tal garantia influi, inclusive, nos cálculos atuariais e na fixação do prêmio a ser exigido do usuário de seguro.

Ademais, nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02:

"É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo".

Em outros termos, se o segurado escolheu acionar o seguro, exigindo a quantia estipulada no contrato, não poderá celebrar qualquer negócio ou transação hábil a extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, ante o caráter público das normas que regulam essa espécie de contrato.

Além disso, de acordo com o STJ, quando ocorre a sub-rogação, à seguradora devem ser aplicadas as mesmas regras que incidiriam na relação originária entre o devedor e o consumidor, conforme se vê no precedente a seguir transcrito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4.
Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma
. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea;
ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC .
8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1651936 SP 2016/0315753-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017).

A posição da Corte Superior se fundamenta no disposto no art. 349 do Código Civil,
in verbis:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

Portanto, a parte recorrida, após pagar a indenização em favor do segurado, passou a ter os mesmos direitos que a o mesmo possuía.
Assim, se o segurado poderia ter exigido a restituição dos danos perante à concessionária, com fulcro no art. 14 do CDC, a seguradora igualmente terá esse direito.

Nesse diapasão, analisando as provas à luz do que estabelecem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, verifico a existência de elementos fáticos necessários à caracterização de relação de consumo, entre fornecedora (recorrente), na qualidade de prestadora de serviços, e o consumidor (segurado), na qualidade de destinatário deles,
in verbis
:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O CDC traz, no § 2º, do art. 3º, o conceito do que vem a ser serviço. Confira-se:

Art. 3º [...] § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Vê-se, portanto, que no caso em comento aplicam-se as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a incidência da responsabilidade objetiva da parte recorrente, com base no risco da atividade:

"art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em tela, a parte recorrida, visando comprovar os fatos alegados, acostou, dentre outros documentos, os seguintes: cópia da apólice do seguro (ID 21505503, fls. 01/06); laudo técnico fornecido por assistência técnica (ID 21505503, fls. 08/38); relação de bens sinistrados e apuração do prejuízo (ID 21505503, fls. 39/41); e pagamento realizado ao segurado (ID 21505503, fls. 42/43).

A parte recorrente, por sua vez, não juntou quaisquer relatórios de acompanhamento diário do sistema, nem ficha cadastral da unidade consumidora.

Em sede de réplica (ID 21505547), a seguradora salientou que os documentos juntados pela concessionária não seriam suficientes para comprovar que no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, sem qualquer oscilação elétrica.

Apesar disso, quando o Juízo singular determinou a intimação das partes, a fim de que elas, querendo, informassem as provas que pretendiam produzir, a apelada apenas requereu que fossem apresentados documentos que já constavam nos autos, pelo que o pedido foi indeferido.

Portanto, tratando-se de responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, constatado o dano, o nexo de causalidade e a conduta da concessionária,
agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer o direito da apelada ao ressarcimento do prejuízo por ela suportado
.

Nessa questão, registro que sequer seria necessário que o Juízo a quo invertesse o ônus da prova, vez que nos casos em que há falha na prestação do serviço, a inversão ocorre ope legis, isto é, por força de lei, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Assim, cabia à parte recorrente ter pleiteado, de forma específica, as provas que entendia necessárias à comprovação dos argumentos suscitados para afastar sua responsabilidade, inclusive quanto à suposta ausência do nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos elétricos reparados pela seguradora.

Ademais, a própria apelante deixou de demonstrar ter ao menos buscado inspecionar os equipamentos danificados, limitando-se a afirmar que não teria sido constatado qualquer ocorrência capaz de justificar a interrupção caráter individual ou coletivo do sistema de energia elétrica.

Dessa forma, conclui-se que a sentença objurgada não merece reparo na parcela em que deferiu o pedido de reparação dos danos materiais sofridos pela parte recorrida, a qual se sub-rogou nos direitos do condomínio usuário dos serviços de energia elétrica.

Por fim, verifico que o Juízo de primeira instância deixou de fixar corretamente os consectários legais aplicáveis sobre a indenização por danos materiais em questão, nada impedindo que o Tribunal, dentro do seu poder/dever de rever as decisões judiciais, os retifique, mesmo sem que tal questão tenha sido objeto do recurso de apelação, conforme previsão contida nos arts. 322, § 1º e 491, caput e § 2º, do CPC.

Dessa forma, ressalta-se que o dano sofrido pela seguradora recorrida, em virtude da sub-rogação, é de natureza contratual, pois decorreu da inadimplência de negócio jurídico celebrado entre o segurado e a concessionária de energia elétrica.

Logo, nesse caso, quanto à indenização por dano material deve incidir correção monetária com base no INPC, desde o efetivo prejuízo (desembolso), conforme súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos juros moratórios, o termo inicial será a partir da citação, consoante previsto no art. 397, parágrafo único do CC.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025